Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LIDE ENTRE PARTICULARES. REVINDICATÓRIA. REQUISITOS. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado.
2. A sentença enfrentou os fundamentos e pedidos dispostos pela autora na inicial; o fato de ter sido mencionado na sentença “lote 20” e “lote 40” não significa dizer que a sentença é extra petita, pois o cerne da causa de pedir é a gleba murada, que engloba, conforme laudo pericial, os dois lotes.
3. O direito de reivindicar, previsto no art. 1228, do caput, do CC, corolário dos direitos reais, é conferido ao proprietário sem posse, contra o possuidor sem domínio, e este emerge como condição sine qua non para o exercício do direito de sequela. Assim, sem título de domínio, não se reconhece ao pretendente o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente o possua ou detenha.
4. Comprovada a titularidade do domínio pela autora, com a identificação do imóvel, bem assim caracterizada a posse injusta dos réus, acertada a r. sentença que reconheceu a procedência do pedido, com a imissão da detentora do domínio na posse dos lotes em litígio e a condenação dos réus ao pagamento de indenização, por danos materiais.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.